Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-56.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ERRO MATERIAL. VALOR EQUITATIVO DOS PRODUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3o, CPC. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA

1. A indicação equivocada do nome do recorrente não obsta o conhecimento do recurso.

2. Deve ser mantida a sentença que reconhece o valor equitativo dos produtos fotográficos quando não há no contrato o valor individualizado.

3. Nos termos do §8o do art. 85 do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no §2o.”. Na hipótese, tratando-se de ação cujo valor da causa é muito baixo, inviável a fixação dos honorários em percentil, mostrando-se escorreita a definição por apreciação equitativa em valor que remunera de forma adequada o causídico da parte vencedora.

4. Recurso da embargada não provido.

5. Recurso da embargante provido.